Tribunal: TJDFT
Processo: 0724495-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. APELAÇÃO DA RÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO. ULTRA PETITA. RESCISÃO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA. CONTRATO ADITIVO. OBJETO AMPLIADO PARA NOVAS FUNCIONALIDADES. DESCUMPRIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. DIREITO. SERVIÇOS PRESTADOS. DEDUÇÃO. CÓDIGO-FONTE DO PROGRAMA. AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO. PROPRIEDADE DA EMPRESA DE INFORMÁTICA. SUCUMBÊNCIA. RECIPROCIDADE E NÃO PROPORCIONALIDADE. ARTS. 85, §2o E 86 DO CPC.
1. O efeito primordial da ação de rescisão de contrato, caso o pedido seja julgado procedente, é o retorno das partes ao estado anterior à contração. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença com alegação de ser “ultra petita”, pois não há pedido expresso de ressarcimento dos valores despendidos a título de desenvolvimento e aquisição do sistema, porém, é decorrência da rescisão contratual quando se impõe o retorno das partes ao estado anterior à contratação.
2. Devem ser restituídos os valores pagos pela contratante se os serviços contratados em contrato aditivo, com a ampliação das funcionalidades voltadas a sistemas de informática previstos com contrato originário, não foram entregues no modo e prazo pactuados pela parte contratante, porém, devem ser deduzidos do valor devido as mensalidades dos serviços executados pela sociedade contratada, e que já integravam o ajuste originário.
3. A ausência de previsão de aquisição dos direitos sobre o programa de informática, como o código-fonte e sua versão em aplicativo, deve a empresa de informática permanecer com os direitos autorais incidentes sobre os referidos produtos.
4. Na hipótese de sucumbência recíproca, porém, não proporcional, devem as custas e honorários serem fixados com base nos artigos 85, §2o e 86, ambos do CPC.
5. Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se provimento parcial ao recurso da autora.